Tribunal: TJSP
Processo: 1107690-04.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Alegação de inclusão indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes – Inocorrência – Provas dos autos que demonstram de forma inequívoca a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a origem dos débitos que deram origem às negativações – Sentença

Ementa:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Alegação de inclusão indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes – Inocorrência – Provas dos autos que demonstram de forma inequívoca a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a origem dos débitos que deram origem às negativações – Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361961
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1107690-04.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA DE
LOURDES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107690-04.2019.8.26.0100 -Voto no 30855
2
Apelação Cível no 1107690-04.2019.8.26.0100
Apelante: Maria de Lourdes da Silva (Justiça Gratuita)
Apelada: Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Juiz: Guilherme Ferreira da Cruz
Comarca: São Paulo 45a Vara Cível do Foro Central
Voto 30855
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA AUTORA
- Alegação de inclusão indevida do nome da autora no
cadastro de inadimplentes Inocorrência Provas dos
autos que demonstram de forma inequívoca a
existência da relação jurídica entre as partes, bem
como a origem dos débitos que deram origem às
negativações Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença1 (fls.
118/124) que julgou improcedente a “ação de indenização por danos
morais c/c pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito”2
ajuizada por Maria de Lourdes da Silva em face de Omni S/A
Crédito, Financiamento e Investimento, condenando a autora no
pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa,
observada a gratuidade de justiça concedida.
Pela litigância de má-fé a autora foi
condenada ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da
causa. Determinada a expedição de ofícios à OAB (Seção São Paulo)
para eventual adoção das medidas administrativas em tese cabíveis e
1 Sentença disponibilizada no DJE 12/02/2020.
2 Valor da causa: R$ 52.182,39 em outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107690-04.2019.8.26.0100 -Voto no 30855
3
à Egrégio Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo (NUMOPEDE).
A autora ajuizou a ação sustentando que
foi surpreendida com a negativação de seus dados, a pedido da
requerida, por supostos débitos, no valor de R$ 1.112,16 (mil, cento e
doze reais e dezesseis centavos) referente ao contrato no
1.011869.0000811.15 e no valor de R$ 1.107,23 (mil, cento e sete
reais e vinte e três centavos) referente ao contrato no
102278008410314, sem a devida notificação, nos termos do artigo 42,
§2o do Código de Defesa do Consumidor. Pede a declaração de
inexigibilidade de débito e nulidade dos apontamentos, bem como a
condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 49.900,00 (quarenta e nove mil e novecentos reais).
Em sua contestação, a ré sustenta a
regularidade das cobranças. Afirma que o Contrato de Crédito Direto
ao Consumidor no 1.01869.0000811.15 foi firmado entre as partes, em
12/05/20015, no valor de R$ 1.188,13, a ser pago 12 prestações de
R$ 148,50, objetivando viabilizar a aquisição de bens de consumo no
estabelecimento COMERCIAL ZENA MÓVEIS LTDA. (MARABRAZ). Afirma
que a autora celebrou com a Caixa Econômica Federal o Contrato de
Empréstimo
de
n.o
0015.0916.4000.0029.164-4,
que
restou
inadimplido pela quantia histórica de R$ 513,84 (quinhentos e treze
reais e oitenta e quatro centavos). Informa que a CEF transferiu parte
de seus ativos à ré, dentre eles, o contrato firmado pela autora
(0015.0916.4000.0029.164-4). Após receber uma nova numeração
interna (1.02278.0084103.14) o contrato cedido foi direcionado para o
setor de cobrança da ré, nas mesmas condições inicialmente
convencionadas. Pede a improcedência da ação. Juntou documentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107690-04.2019.8.26.0100 -Voto no 30855
4
A autora apresentou réplica.
Sobreveio
sentença
que
julgou
improcedente a ação.
Recorre
a
autora
(fls.
127/144)
buscando a reforma integral da decisão para que seja julgada
procedente a ação. Sustenta que “não há nenhum documento que
comprove a origem e a exigibilidade do débito negativado, apenas
uma proposta de venda e compra, na qual consta expressamente a
necessidade de confirmação da vendedora das mercadorias, não
tendo o apelado, sequer acostado o comprovante de entrega da
mercadoria, tampouco a nota fiscal de compra”. Alega, ainda, que a ré
não apresenta prova cabal de que o crédito solicitado foi efetivamente
transferido para a autora.
O recurso foi respondido (fls. 152/159).
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Isto porque, os documentos juntados
pela ré foram suficientes para comprovar a existência da relação
jurídica entre as partes, bem como a origem dos débitos, razão pela
qual a improcedência da ação era mesmo de rigor.
Como bem constou da r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107690-04.2019.8.26.0100 -Voto no 30855
5
recorrida:
“A despeito de a controvérsia instalada
ser nitidamente de consumo, a instituição financeira logrou
êxito em demonstrar a origem das dívidas cuja existência a
priori se negou (fls. 02 e 34).
Observe-se, a propósito, que Maria não
contrastou de modo específico à alegação de que a parte
autora
quedou-se
inerte
diante
do
pagamento
das
prestações do contrato celebrado entre as partes (sic) (fls.
43), não comprovando, pois, o adimplemento dessa
prestação.
Os documentos de fls. 50/52, 54 e 55
aliados à confissão de que realmente solicitou o crédito (fls.
98) e compatíveis com a negativação atrelada ao contrato no
1018690000811155
(fls.
30)
desamparam
a
autora,
sobretudo ante a negativação de fls. 55, que indica um débito
atualizado de R$ 1.112,16 para a obrigação passiva que se
arrasta desde 14.06.2015, data de vencimento apontada na
restritiva (fls. 30).
Quanto à obrigação oriunda do contrato
no 102278008410314 (fls. 30), o instrumento de fls. 59/60 e a
certidão de fls. 61, dotada de fé pública (e isso é importante),
pois emitida pelo 5o Oficial de Registro de Títulos e
Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo,
demonstram que a Omni efetivamente adquiriu os créditos
vinculados ao contrato de no 150916400000291000, que
apesar de possuir numeração diversa daquela indicada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107690-04.2019.8.26.0100 -Voto no 30855
6
restritiva, acena com valor compatível com o do título
negativado (fls. 30), como se infere de fls. 62. Um detalhe: é
evidente que este não é o palco adequado para se discutir a
evolução da dívida (de R$ 513,84 fls. 61 para R$ 1.170,23
fls. 30); ao passo que as divergências laterais (v.g., número
do contrato) cedem à opção comodista do polo ativo, que
sequer esclareceu os pontos levantados às fls. 46/47.
Limitou-se, ao revés, a informar que
SOLICITOU O CRÉDITO, PREENCHEU A FICHA DA
EMPRESA RÉ (sic) (fls. 98) e que não reconhece as dívidas
apontadas nos cadastros restritivos e a ré não carreou aos
autos documentos hábeis a comprovar que é credora desta
quantia (sic) (fls. 107); logo, a elidir sua mentira inicial (fls.
34), só a ela interessa os reflexos da sua falta de
transparência, de cooperação e de lealdade.
(...)
Força é concluir, neste passo, que a
autora efetivamente contratou e utilizou os serviços
prestados pela ré, mas não os pagou, dinâmica a legitimar as
restritivas de fls. 30 e o reconhecimento da sua litigância de
má-fé6, exigível à luz da independência de causas mesmo
no âmbito da gratuidade de justiça.7
Infere-se de todo esse quadro, de modo
solarmente claro, que ela tentou alterar a verdade e usar do
processo para conseguir objetivo ilegal, autêntico proceder
temerário
manifestamente
infundado,
inclusive
se
contradizendo sobre o vínculo com a financeira. ”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107690-04.2019.8.26.0100 -Voto no 30855
7
Registre-se que a autora não se insurgiu
nas razões recursais acerca da condenação ao pagamento de multa
por litigância de má-fé.
E mais não é preciso dizer para que seja
mantida, por seus próprios fundamentos, a r. sentença recorrida.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária devida pela
autora apelante para 20% sobre o valor atualizado da causa,
observada a gratuidade de justiça concedida.
MARINO NETO
Relator